Tribunal: TJMT
Processo: 0007412-39.2010.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Apelação Cível n. 0007412-39.2010.8.11.0037
RECORRENTE ESPÓLIO DE VALDECIR JUNIOR DE SOUZA
RECORRIDO BANCO DO BRASIL S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 51051957) interposto por ESPÓLIO DE VALDECIR JUNIOR DE SOUZA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado (ID 31816497):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – INCLUSÃO DO NOME DO EMITENTE DE CHEQUE SEM FUNDOS NO CCF – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – NÃO CABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É do autor o ônus da prova do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.
Inexistente qualquer falha na prestação de serviços pela instituição financeira, esta não deve ser responsabilizada pelos danos causados à parte.
A responsabilidade por verificar a capacidade de pagamento é de quem contrata. Ademais, o credor pode se negar a receber cheques, caso não queira correr o risco de devolução por falta de pagamento" (REsp 1538064/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2016, DJe 02/03/2016)” (N.U 0007412-39.2010.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020)
Os Embargos de Declaração (ID 34247968) foram rejeitados conforme ementa de ID 47888955.
Alega violação aos artigos 489, caput, inciso II, §1o, inciso IV, e 1.022, caput, incisos I e II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, aduzindo ocorrência de omissão e contradição no julgado em relação à ausência de tese quanto à argumentação da Apelação no tocante à anulação da sentença por cerceamento de defesa, que não foi considerada no julgamento recursal.
Recurso tempestivo (ID 51158465).
A parte Recorrente é beneficiária da justiça gratuita (ID 53769961).
Sem contrarrazões conforme ID 56934457.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Suposta violação ao artigo 1.022 do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, caput, inciso II, §1o, inciso IV, e 1.022, caput, incisos I e II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, alega que o órgão fracionário deste Tribunal foi omisso e contraditório uma vez que não analisou à ausência de tese quanto à argumentação da Apelação no tocante à anulação da sentença por cerceamento de defesa, que não foi considerada no julgamento recursal.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“[...] Inicialmente, a análise da controvérsia deve passar pela verificação da veracidade dos fatos narrados na inicial, sendo certo que o ônus da prova das alegações seria do autor/apelante, porquanto inviável se cogitar da inversão do ônus da prova, conforme requereu a recorrente.
De acordo com o disposto no art. 373, incisos I e II, do CPC, incumbe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito, cabendo ao réu a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
No caso em tela, compulsando detidamente os autos, verifica-se que o apelante não se desincumbiu do ônus, que lhe recaía por força do disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, de comprovar suas alegações acerca do pagamento do referido cheque no 104, eis que não restou demonstrado que a cédula de crédito bancário no valor de R$ 29.494,23, serviu para renegociar também o cheque em discussão; até porque nota-se que dos documentos de (id.8459549) um dos cheques inclusive com o mesmo valor não consta liquidação.
Por fim, na decisão do colendo Superior Tribunal de Justiça, ficou decidido que "a responsabilidade por verificar a capacidade de pagamento é de quem contrata. Ademais, o credor pode se negar a receber cheques, caso não queira correr o risco de devolução por falta de pagamento" (REsp 1538064/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2016, DJe 02/03/2016).
[...] Sendo assim, afastada qualquer falha na prestação de serviços pela instituição financeira apelada, não deve ser ela responsabilizada pelos danos causados ao recorrente, pois este aceitou o risco de ter o cheque devolvido sem existência de fundos, por não ter confirmado a existência de saldo positivo necessário para a quitação do negócio.” (ID 33707492 – p.5/6)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, caput, inciso II, §1o, inciso IV, e 1.022, caput, incisos I e II, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 09 de setembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX